Tribunal: TJBA
Processo: 8042088-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042088-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE LUIS LELIS BASTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA
:
AGRAVO
INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
.
PROCESSO EXTINTO POR
LITISPENDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A AFASTAR A OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno visando a modificação de decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança em razão da configuração de litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate
questionamentos relacionados
à suposta inocorrência de litispendência, desde quando a Demanda anteriormente proposta foi extinta após homologação de desistência,
e sobre a litigância de má-fé decorrente da distribuição de múltiplas demandas idênticas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Deve ser afastada a tese recursal, de ausência de configuração da litispendência, seja em razão da prévia distribuição de processo versando sobre a mesma causa de pedir e objeto, perante este órgão fracionário, mas também porque existe atualmente processo idêntico pendente
de julgamento
perante o Primeiro Grau de Jurisdição.

4. As informações produzidas pelo Estado da Bahia, por outro lado, trazem a certeza de que o Agravante distribuiu três processos repetindo a mesma causa de pedir e pedido constantes no Processo n.º 8000455-39.2022.8.05.0001, que veio a ser julgado improcedente, com posterior trânsito em julgado.

5
.
Considerando este conjunto de informações, constat
a-se
que, diferentemente dos fundamentos deste Agravo Interno, está caracterizada em verdade uma multiplicidade de processos versando sobre idêntica causa de pedir e objeto, sendo ainda perceptível a ocorrência de coisa julgada com relação a um deles e litispendência com relação a outros dois.

6
.
Mostra-se impositiva, assim, a rejeição das razões recursais e a manutenção da decisão agravada.

7
.
A análise d
os
autos revela
também
qu
e

o
Agravante
agiu com má-fé,
reproduzindo ação anteriormente proposta,
embora conhecedor do prévio julgamento a si desfavorável,
hipótese com grande potencial de
induzir o
julgador
em erro,
como de fato ocorreu,

além de possibilitar a violação ao princípio do juiz natural.

8
.
Referida conduta,
por outro lado,
ocasiona trabalho desnecessário ao órgão jurisdicional, já abarrotado com o grande número de demandas,
e com isso
a
trapalha
, retarda
o andamento de outros Feitos
,
além de
reduz
ir
a respeitabilidade
e
a importância social do sistema judiciário
.

9
.
É a hipótese vertente dos autos,
a
medida que demonstrado está que
o
Requerente, embora conhecedor do fato de que
o presente Feito
efetivamente tinha por base o mesmo direito pleiteado em prévi
o

processo judicial
ainda em trâmite
,
repetiu a mesma Demanda, embora em Instância diferente
.

10
. Tratam-se, pois, de condutas que caracterizam a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, III e V, do CPC/2015, sujeitando a parte Agravante à penalidade prevista no art. 81,
caput
e § 2º, do referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Agravo Interno não provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art
s
.
77, 80, 81 e
1.022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA